Tribunal: TJDFT
Processo: 0715896-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715896-32.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ALVES QUINTANILHA, BANCO CETELEM S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO CETELEM S.A., ALCIR FREITAS NETO - ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MARCIO ALVES QUINTANILHA D E S P A C H O Compulsando os autos observo que, apesar do recorrente afirmar em suas razões o recolhimento do preparo, não houve a devida comprovação no momento da interposição do recurso adesivo (ID 35582810). Ademais o recorrente não é beneficiário da gratuidade de justiça conforme já estabelecido em agravo de ID 35582724. Cabe relembrar que o art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que no ato da interposição do recurso o recorrente comprovará o preparo sob pena de deserção, sendo o caso dos autos, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Dessa forma, afere-se que não houve o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Todavia, a falta de recolhimento do preparo encontra previsão específica no novo Código de Processo Civil, consoante dispõe o art. 1.007, §4o do novo Diploma Instrumental. In verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifo nossos) Desse modo, observando-se que não comprovado o recolhimento do preparo no momento oportuno este deverá ser recolhido em dobro. Caso a parte tenha efetivamente realizado o primeiro pagamento, deverá apresentar efetivo documento de comprovação, assim como recolher novamente a mesma quantia (valor total em dobro). Caso não tenha sido efetivado o pagamento deverá recolher em dobro a quantia original. Atendo ao disposto nos referidos dispositivos legais deverá, O APELANTE, MARCIO ALVES QUINTANILHA, no prazo de 5 (cinco) regularizar a instrução recursal, promovendo o complemento do preparo recursal (ou pagando o dobro), sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator